Tribunal: TJMT
Processo: 1026604-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026604-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), JOANILSON MESQUITA GONCALVES - CPF: 688.907.531-53 (APELADO), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL No 1026604-35.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ – MT

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: JOANILSON MESQUITA GONCALVES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação por danos morais, declarando a inexistência da relação jurídica e dos débitos referentes a sete cheques sem fundos e ao valor de R$ 154,00, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O autor alegou que teve negado financiamento para aquisição de energia solar em razão de cheques sem fundos e inscrição no CCF/BACEN desde 2019, desconhecendo a origem dos débitos e afirmando nunca ter mantido relação jurídica com o banco réu.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se a fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias configura fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da instituição financeira; (ii) analisar se a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
; (iii) verificar se o valor de R$ 15.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores possui natureza objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do CDC.

A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, integrante do risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo extrapatrimonial.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, integrante do risco da atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do abalo extrapatrimonial. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Morais no 1026604-35.2024.8.11.0041
ajuizada por
JOANILSON MESQUITA GONÇALVES,
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para:

1) Declarar a inexistência da relação jurídica entre o autor e os requeridos, bem como dos débitos referentes aos sete cheques sem fundos (no 850036, 850039, 850040, 850052, 850053, 850055 e 850057) e ao limite de conta no valor de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais);

2) Determinar que os requeridos promovam a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (CCF, SPC, SERASA e outros), em relação aos débitos discutidos nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

3) Condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), qual seja, a data da inscrição indevida.

No mais, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta que o banco foi, tanto quanto o autor, vítima de fraude orquestrada por terceiros, portanto, a ocorrência de fraude praticada por terceiro importa em excludente de responsabilidade, prevista no art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.

Argumenta que a contratação que originou o débito e a emissão dos cheques seguiu os procedimentos de segurança vigentes para abertura de contas e concessão de crédito.

Defende que a fraude perpetrada por estelionatários caracteriza fortuito externo, evento que não guarda qualquer relação com a atividade empresarial do fornecedor.

Alega que a ação de fraudador que, de posse dos dados pessoais de cidadão, consegue ludibriar os sistemas de verificação, representa evento inevitável e imprevisível dentro dos padrões de segurança exigíveis, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano.

Assevera que a sentença ressaltou a divergência de assinaturas e na ausência de prova robusta da contratação eletrônica, mas não ponderou que tais elementos constituem a própria evidência da fraude.

Argumenta que a assinatura falsa no cheque e a dificuldade em rastrear a assinatura eletrônica são consequências diretas da ação do fraudador, e não falha na prestação do serviço por parte do banco, que também foi enganado.

Destaca a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que a contratação foi realizada por meio de canais digitais, com apresentação de documentos e dados que, à época, aparentavam ser idôneos, induzindo o banco a erro.

Ressalta que a configuração do dano moral exige a presença de ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, e que, no presente caso, o ato do banco não foi ilícito, pois amparado pela excludente de responsabilidade da culpa de terceiro. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00.

Sob tais argumentos, postula pelo provimento ao recurso.

Contrarrazões (ID 354832401), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cediço que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do mesmo diploma legal.

Observa-se que o banco apelante não logrou comprovar a regularidade da contratação que originou os débitos, pois os documentos apresentados revelam inconsistências significativas.

Salienta-se que o contrato de abertura de conta corrente não possui assinatura física do autor, apenas menção a suposta assinatura eletrônica, sem qualquer comprovação de sua autenticidade mediante logs de acesso, IP ou dispositivo utilizado.

Além disso, o endereço constante no contrato indica Vila Rica/MT, enquanto o autor comprovou residir em Cuiabá/MT.

Verifica-se também que as assinaturas lançadas nos cheques apresentam divergências perceptíveis em relação à assinatura do autor constante em seus documentos pessoais, evidenciando a falsificação.

Ressalta-se que a tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro não prospera, eis que a fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, integrante do risco da atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Salienta-se que o fortuito interno relaciona-se diretamente com a atividade desenvolvida, integrando o risco do negócio, sendo que as fraudes bancárias, ainda que perpetradas por terceiros, decorrem da própria natureza da atividade financeira e dos sistemas de segurança implementados pelas instituições.

Assim, cabe ao fornecedor do serviço adotar mecanismos eficazes de prevenção e detecção de irregularidades, não podendo transferir ao consumidor o ônus de falhas em seus controles internos.

No caso em apreço, a abertura fraudulenta de conta corrente e a emissão de cheques falsos evidenciam deficiência nos sistemas de verificação e autenticação adotados pelo banco.

A instituição financeira possui o dever de implementar procedimentos rigorosos de conferência de documentos e validação de identidade, especialmente em contratações realizadas por meios eletrônicos e a alegação de que terceiro fraudador ludibriou os sistemas de segurança apenas reforça a falha na prestação do serviço, não configurando excludente de responsabilidade.

Desse modo, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo extrapatrimonial.

A jurisprudência consolidou esse entendimento, reconhecendo que a negativação indevida atinge direitos da personalidade, causando constrangimento, abalo ao crédito e restrição à capacidade de contratar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO – PAGAMENTO COMPROVADO DE PARCELA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE BOLETOS SUBSEQUENTES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA DE COBRANÇA – MANDATÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de cobrança que atua em nome da instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovado o pagamento da parcela contratual, revela-se ilícita a negativa de emissão dos boletos subsequentes e a manutenção da cobrança, sobretudo quando tal conduta culmina na indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

(N.U 1004293-70.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO – TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – FRAUDE OU FALHA NA SEGURANÇA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – SÚMULA 479 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira, desacompanhadas do contrato devidamente assinado ou de gravação telefônica auditável que comprove a anuência do consumidor quanto à contratação do cartão ou a autorização para emissão de cartão adicional para terceiro, são insuficientes para demonstrar a legitimidade do débito.

A alegação de que o usuário do cartão adicional seria filho do autor, baseada apenas em documento de identidade apresentado pela ré, sem a prova de que o titular (autor) autorizou expressamente tal emissão, não exime a responsabilidade da administradora. A falta de cautela na verificação da vontade do titular caracteriza falha na prestação do serviço.

Ainda que houvesse fraude perpetrada por terceiro, incide a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo a um só tempo para compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita. O montante fixado na sentença mostra-se adequado aos parâmetros desta Câmara Cível em casos análogos.

(N.U 1013332-57.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026) (g.n.)

Em relação ao
quantum i
ndenizatório, a fixação deve observar critérios objetivos, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A indenização possui dupla função: compensatória, que visa reparar o dano sofrido pela vítima, e pedagógica, buscando desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Contudo, o valor de R$ 15.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso.

Desta feita, considerando a extensão do dano, o período de manutenção da inscrição indevida, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e os precedentes jurisprudenciais, o valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas processuais e com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026